Tribunal: TJBA
Processo: 0513981-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513981-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

A C O R D Ã O

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. TRATANDO-SE DE PROFISSIONAL INDISPENSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, CONFORME PRECEITUA O ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ADVOGADO DEVE TER O SEU LABOR REMUNERADO COM DIGNIDADE, UTILIZANDO-SE COMO BASE OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 20 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. DESSA FORMA, ANALISANDO-SE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, O TEMPO A ELA DEDICADO, A QUALIDADE TÉCNICA DAS PEÇAS PROCESSUAIS E O PORTE ECONÔMICO DO APELADO, IMPÕE-SE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FORAM FIXADOS EM R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA O VALOR DE R$ 3.600
,00 (
TRÊS MIL E SEISCENTOS
REAIS).
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0513981-60.2019.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como Apelante
PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA ME
e como Apelado
MUNICÍPIO D
O
SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO
EM PARTE
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02